Tribunal: STF
Processo: HC 253910
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tonny André de Souza Silva e outro, em favor de João Bosco Cavalcante Magalhães, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 959.038/AM.



    Colho da decisão impugnada:



    “Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos IV e VIII, do Código Penal. A defesa impetrou prévio writ perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa:



    [...]



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, decorrente da ausência de fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar, por não estarem presentes os requisitos legais autorizadores, previstos no art. 312 do CPP. 



    Aduz que foram utilizados argumentos genéricos, não havendo provas suficientes em face do acusado. 



    Salienta que o paciente não se evadiu do distrito da culpa. 



    Defende, ainda, a ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, na medida em que “o suposto delito ocorreu em 12/05/2022, no município de Itamarati-AM, quase 1.000km de distância de Manaus-AM, local onde reside o paciente e somente em 08/05/2024 foi decretada a sua prisão preventiva” (e-STJ, fl.7). 



    Pondera também que houve cerceamento de defesa no julgamento do writ originário, pois foi indeferido o uso da palavra pela defesa. 



    Requer, assim, a revogação da custódia preventiva. Alternativamente, pugna pela substituição da constrição por medidas alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus não foi conhecido. Mesma sorte teve o agravo regimental, diante da intempestividade.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a revogação do mandado de prisão e sua conversão em medidas cautelares do art. 319 do CPP, para que o paciente possa se defender das acusações impostas sem correr riscos a sua liberdade.”



    É o relatório.



    Decido.



    O presente é manifestamente inadmissível.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Na espécie, o agravo regimental não foi conhecido em razão da intempestividade. Assim, o mérito da controvérsia não foi debatido no acórdão impugnado, de modo a tornar inadmissível o presente habeas corpus.



    Não se verifica, ainda, manifesta ilegalidade a reclamar a concessão da ordem de ofício, sobretudo diante do registro de que “o representado teria efetuado ou disparo de arma de fogo contra a vítima Kennedy De Souza da Cruz, sem possibilidade de defesa. Segundo a investigação, o representado tinha uma desavença conhecida com a vítima.” Além, disso, o paciente “ostenta diversas anotações em seus antecedentes criminais, como se denota na mov. 20.1, o que demonstra sua patente inclinação para a prática de ilícitos penais e o perigo gerado pelo estado de liberdade do representado.” (www.stj.jus.br)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente